Tribunal: TJDFT
Processo: 0729752-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTANDO. MAIORIDADE. EXONERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NÃO REALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. PRISÃO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus é ação autônoma com status de remédio constitucional destinada à proteção da liberdade de ir e vir, cabível “[...] sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5o, inciso LXVIII, CRFB/1988); no âmbito da prisão civil por dívida alimentícia, se destina à verificação de sua legalidade, sobretudo no que concerne à observância dos requisitos necessários e indispensáveis à restrição da liberdade.
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a discussão a respeito da capacidade econômica do paciente para adimplir os alimentos fixados em decisão judicial, cabendo-lhe fazer uso do instituto próprio para a revisão da obrigação alimentícia.
3. A alegação de maioridade dos alimentandos não é suficiente para elidir a obrigação de pagar e caracterizar a ilegalidade da prisão civil decretada, uma vez que depende de decisão expressa nesse sentido (Súmula n. 358 do col. STJ), da qual não se tem notícia.
4. Os requisitos indispensáveis à adequada decretação da prisão civil do devedor no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de prestar alimentos estão previstos no art. 528, do CPC, dentre os quais se encontra a exigência prévia de intimação pessoal do devedor para em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
5. Caso a prisão civil seja decretada sem a prévia intimação pessoal do devedor para adotar alguma das providências previstas no art. 528, caput, do CPC, configurada está a ilegalidade da restrição da liberdade, de forma tal que a intimação do devedor na pessoa de seu advogado não é capaz de saná-la, sobretudo se aquele não possui poderes para receber citação.
6. Ordem concedida.